Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018942-22.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO - CPF: 630.374.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEBRAL ANGELO DO NASCIMENTO - CPF: 850.448.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDERVAL DO NASCIMENTO - CPF: 383.684.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 550.146.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018942-22.2019.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca De Jaciara

Suscitado:
Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Jaciara

Processo na origem:
Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

Conflito Negativo de Competência no 1018942-22.2019.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca de Jaciara

Suscitado:
Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca de Jaciara

Processo na origem:
Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca de Jaciara em detrimento do Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca de Jaciara, em razão da decisão prolatada em 22.08.2019, de declínio de competência (Id 28079475), porquanto consignou que a Ação de Inventário no 1001362-80.2018.811.0010, que deu origem à presente demanda (Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010), teria tramitado perante o juízo suscitante.

Informa que, no caso, não há identidade entre pedidos e causa de pedir entre o presente feito e o mencionado inventário e sequer há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porquanto o inventário já fora sentenciado, de modo que não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC.

Sem informações do juízo suscitado. (Certidão Id 33669463)

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se no sentido da procedência do presente conflito. (Id. 43821459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018942-22.2019.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 1a Vara Cível Da Comarca De Jaciara

Suscitado:
Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Jaciara

Processo na origem:
Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010 – Pedido de Alvará Judicial de Autorização para Venda de Bens Inventariados.

No caso, ao que se verifica, o Processo de Inventário no 1001362-80.2018.811.0010 já foi sentenciado pelo juízo suscitante, como informado, de modo que não se visualiza ocorrência de conexão ou continência apta a justificar a reunião das ações no mesmo juízo.

Os artigos 55 e 56, do CPC, assim dispõem:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos
para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

Desta feita, como relatado, vê-se que não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porquanto o inventário já fora sentenciado, de modo que não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC.

É o que orienta o enunciado da Súmula 235/STJ:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
(Súmula 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ." (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”.
(N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Assim também:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – Embora seja possível o reconhecimento de conexão entre ações em que se busca a condenação ao pagamento de multa condominial imposta por infração convencional no uso do elevador e ação em que o condômino pretende o livre acesso ao uso do equipamento, não há reunião de feitos se um deles já fora sentenciado – Incidência da regra do art. 55, § 1o, CPC e do entendimento da Súmula 235, STJ – Continência que se caracteriza pela identidade de causa de pedir e parcial dos pedidos, permitindo a extinção do processo contido ou o prejuízo ao conhecimento do pedido na ação continente – Pedidos nos dois processos em questão que não se identificam como um todo, impedindo o reconhecimento da continência – Mesmo que reconhecida eventual continência, não há reunião de feitos para julgamento conjunto, ante a sentença prévia emitida no processo contido – Conflito conhecido para declarar a competência da 39a Vara Cível Central da Capital (suscitado).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0038293-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - ART. 79 DO RITJMG - CAPUT DO RITMG - RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA - PREVENÇÃO AFASTADA - DISTIBUIÇÃO POR SORTEIO - AÇÃO SUPRIMENTO JUDICIAL - QUÓRUM DE ASSEMBLÉIA GERAL DO DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - FEITO JÁ JULGADO - PROCESSO EXTINTO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. A prevenção, em âmbito recursal, demanda a discussão acerca da mesma relação jurídica, do mesmo fato, ato ou contrato, consoante disposto no artigo 79, caput, do RITJMG. Nos termos do art. 55, parágrafo único do novo CPC e das Súmulas 59 e 235, do STJ, o processo já sentenciado, com decisão transitada em julgado, não enseja conexão ou continência, na ausência de risco de decisões conflitantes.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0024.13.328894-4/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 2a Seção Cível, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)

Posto isso,
julga-se procedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca de Jaciara para processar e julgar a Ação n. 1000763-10.2019.8.11.0010 – Pedido de Alvará Judicial de Autorização para Venda de Bens Inventariados, ajuizado Por Eliana Vanderli do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020